Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733182-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS PEPE JÚNIOR RECORRIDA: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NATUREZA DÚPLICE. PROVA PERICIAL. DÉBITO APURADO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões, uma vez que o apelante não violou o princípio da dialeticidade, tampouco omitiu-se em impugnar adequada e especificamente os fundamentos da decisão questionada. 2. Rejeita-se a arguição de cerceamento de defesa, pois à parte autora foi oportunizado se manifestar acerca do conteúdo da prova pericial, seja para pleitear esclarecimentos, seja para questionar a conclusão do perito. 3. Na ação de prestação de contas, em sua segunda fase, o juiz analisa as contas prestadas pelo réu, fazendo o acertamento da relação jurídica entre as partes, apontando, se for o caso, eventual saldo em favor de qualquer delas, levando-se em conta as disposições contratuais e legais aplicáveis à espécie. 4. A segunda fase do procedimento teve por objetivo esclarecer, por meio das contas prestadas, não só os créditos eventualmente existentes, mas também as dívidas, porventura, não quitadas e, no presente caso, o perito judicial reconheceu que o demandante, muito embora possua créditos em face do réu, não realizou o pagamento das despesas assumidas na execução do contrato. 5. Não há falar em desproporcionalidade na fixação da despesa, eis que estas derivam da própria relação contratual firmada, ou seja, os valores imputados ao recorrente correspondem aqueles expressamente assumidas no bojo do contrato, conforme apontado pelo perito. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 551, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, como as contas não foram apresentadas de forma adequada, seu direito de defesa foi cerceado; c) artigos 278, parágrafo único, 472, §3o, e 1013, §1o, todos do CPC, pois, estando a perícia embasada em documento inidôneo, deve ser afastada a preclusão. Requer no ID 53169252 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Aline Menezes Dias, OAB/DF 29.261. Em contrarrazões, a recorrente requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.401.426/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois, de acordo com o STJ, não caracteriza ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional “quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Igualmente não devem transitar as apontadas violações aos artigos 3o, 278, parágrafo único, 472, §3o, 551, e 1013, §1o, todos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 49970248 – Págs. 3/5 sobre o cerceamento de defesa e a regularidade da prestação de contas, verbis: Em análise dos autos, observo que, na segunda fase do procedimento, prestadas as contas pelo réu, foi determinada a realização de prova pericial contábil (Id. 45206334), inclusive com apresentação de quesitos pelas partes (Id. 45206342 e 45206343), vindo aos autos o respectivo laudo (Id. 45206414), com a intimação dos litigantes a se manifestarem (Id. 45206415). A despeito de sua intimação, e muito embora tenha peticionado nos autos (Id. 45206428), o autor deixou de se manifestar acerca do conteúdo da prova, daí porque, com a devida vênia, não pode alegar ausência de oportunidade para tanto. O Autor, reitero, foi devidamente intimado a se manifestar sobre o laudo pericial, de tal modo que sua inércia não pode, com fundamento em cerceamento de defesa, importar na cassação do julgamento monocrático, daí porque, quanto ao ponto em destaque, não remanesce qualquer razão para acolhimento do recurso. (...) Nesse contexto, a segunda fase do procedimento teve por objetivo esclarecer, por meio das contas prestadas, não só os créditos eventualmente existentes, mas também as dívidas, porventura, não quitadas e, de fato, o perito judicial reconheceu que o demandante, muito embora possua créditos em face do réu, não realizou o pagamento das despesas assumidas na execução do contrato. Note-se que, não obstante sustente que houve análise equivocada do período a que se refere as contas, o demandante não questiona expressamente a existência do débito, ou seja, não sustenta que arcou com as despesas necessárias ao cumprimento de sua obrigação contratual, tampouco fez provas nesse sentido. Aliás, este foi o fundamento, inclusive, invocado pelo Juízo sentenciante para julgar improcedente o pleito na primeira fase do procedimento (Id. 26475265), ou seja, a falta de demonstração pelo autor, de que cumprira com suas obrigações contratuais. Ainda que esta Corte tenha reformado a sentença e, como já adiantado, reconhecido o direito do autor à prestação de contas, deixou assentado que ela compreenderia os “débitos e/ou créditos em seu nome face a relação contratual existente entre as partes”. Mesmo porque, seria incoerente admitir a existência de créditos em favor do autor, sem lhe imputar as despesas que deixou de adimplir, no bojo da mesma relação contratual, despesas, aliás, que, a despeito da resistência do autor, ocorreram na vigência do contrato e relacionadas a seu objeto, conforme reconhecido pelo perito Judicial. Conforme destacado, o autor deixou de se manifestar acerca do conteúdo da prova pericial e, portanto, não apresentou ao perito eventuais esclarecimentos acerca da perícia realizada, inclusive quanto à suficiência dos documentos apresentados, o período a que se refere, de tal modo que, se não o fez, é porque concordou com o conteúdo da prova e, portanto, não pode se insurgir contra sua utilização como razão de decidir pelo Juízo sentenciante. De outro lado, em manifestação de Id. 45206327, o próprio apelante reconhece que “o período da prestação de contas, não se limita de 03/2016 a 12/2019, continua perdurando no tempo, eis que o contrato ainda não foi rescindido”, daí porque não pode afirmar, como fundamento à reforma da sentença, que se estaria a manter o contrato ad eternum. De mais a mais, não há falar em desproporcionalidade na fixação da despesa, eis que esta deriva da própria relação contratual firmada (Id. 26474249), ou seja, os valores imputados ao recorrente correspondem aqueles expressamente assumidas no bojo do contrato, conforme apontado pelo perito. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada supracitada já se encontra devidamente cadastrada. No tocante ao pedido de majoração de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância superior pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015